Tribunal: STF
Processo: Rcl 47165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Ferreira em face de decisão da 14ª Vara Federal, da Subseção Judiciária de São Paulo, proferida nos autos do Processo n.º 5018552-38.2020.4.03.6100, que indeferiu pedido liminar formulado pelo ora reclamante. Alega a parte reclamante afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do RE 647.885, Rel. Min. Edson Fachin, paradigma do Tema 732 da repercussão geral.
    2. A presente reclamação é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Na hipótese, a reclamação pressupõe que o ato reclamado seja oriundo de órgão jurisdicional. Isso porque, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido: Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.
    3. No caso em análise, não há que se falar em esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que a presente reclamação se volta contra o indeferimento de pedido liminar, decisão que, dada a sua natureza precária e provisória, pode ser revista a qualquer tempo no âmbito da jurisdição ordinária. Inclusive, a jurisprudência do STF consolidou, na Súmula 735/STF, o entendimento segundo o qual “as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário” (RE 1.182.638 AgR, Rel. Min. Edson Fachin), de modo que, pela mesma razão, não é cabível na hipótese a reclamação com fundamento no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015.
    4. De todo modo, não se vislumbra aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, na medida em que, naquela, se refere à punição disciplinar de suspensão do exercício profissional em razão da prática das infrações previstas no art. 34, incisos XX e XXI, da Lei nº 8.906/94, enquanto, neste, declarou-se a “inconstitucionalidade da Lei 8.906/1994, incidentalmente e com a eficácia própria da repercussão geral, no tocante ao art. 34, XXIII, e ao excerto do art. 37, §2º, que faz referência ao dispositivo anterior”, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária”.
    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    6. Em caso de interposição de recurso, deve a parte comprovar o recolhimento das custas processuais.
    7. À Secretaria, para que faça constar, também, como representante processual da parte reclamante o advogado Jussam Santos de Souza (cf. doc. 2, fls. 33), o qual assinou eletronicamente a inicial.
    Publique-se.
       Brasília, 10 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator